Tribunal: TJBA
Processo: 8000768-23.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000768-23.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGAS PROCOPIA DA CRUZ

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, RONALDO NOGUEIRA SIMOES, GILVAN MELO SOUSA, ADRIANO CAMPOS COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CANCELADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO OU EFETIVA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

1.

I. CASO EM EXAME:

2.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Domingas Procópia da Cruz
contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de
Banco Pan S.A.
, e reconheceu a ocorrência de litigância de má-fé, fixando multa de 5% sobre o valor da causa.

3.

A apelante sustenta não ter contratado o empréstimo consignado que originou a demanda, requerendo o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e o afastamento da penalidade, por ausência de dolo processual.

4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.

A controvérsia recursal cinge-se a examinar:
(i) se houve efetiva contratação de empréstimo consignado ou descontos indevidos em benefício previdenciário da autora; e
(ii) se estão presentes os elementos configuradores da litigância de má-fé.

5.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.

O conjunto probatório revela que não houve liberação de valores nem descontos no benefício da autora, constando dos autos proposta de cartão consignado cancelada antes da efetivação do contrato. Assim, inexiste relação jurídica entre as partes, mas também não há dano a ser reparado, pois a tentativa frustrada de contratação não gera, por si só, prejuízo moral ou material.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inexistência de descontos efetivos afasta o dever de indenizar, por não se configurar dano moral presumido em tais hipóteses.

6.

Quanto à litigância de má-fé, embora haja multiplicidade de demandas semelhantes, não se comprovou dolo processual da autora nem intenção de induzir o Juízo em erro, razão pela qual deve ser afastada a penalidade prevista no art. 80 do CPC.

6.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso parcialmente provido

para afastar a condenação por litigância de má-fé
,
mantendo-se, no mais, a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

8.

Honorários recursais não majorados, diante da ausência de fixação em primeiro grau.

Teses de julgamento:

1.

A inexistência de descontos ou de contratação efetiva de empréstimo consignado afasta o dever de indenizar, por ausência de dano comprovado.

2.

A mera multiplicidade de ações semelhantes não configura litigância de má-fé, se não demonstrado dolo processual ou intuito de obter vantagem indevida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81 e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AC 5560384-49.2022.8.09.0174, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 1ª Vara Cível de Senador Canedo, j. s/d; TJ-BA, Apelação 0500559-91.2015.8.05.0022, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 2ª Vice-Presidência, j. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8006682-29.2024.805.0113
,

d
e, em que figura como
APELANTE
,
DOMINGAS PROCÓPIA DA CRUZ
,
e como
APELADO,
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.